Tribunal: TJBA
Processo: 8002833-91.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002833-91.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL DA SILVA CASTRO Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa do Sentenciado contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Narra a denúncia que o Apelante, em concurso com um comparsa e mediante o uso de uma motocicleta furtada, abordou duas vítimas que saíam de um estabelecimento comercial durante a noite. Mediante violência, consistente no arrebatamento abrupto da bolsa de uma das vítimas, subtraiu para si um aparelho celular, dinheiro, cartões e outros pertences. Ato contínuo, empreendeu fuga, sendo capturado em flagrante por guarnição da polícia militar acionada e orientada por sistema de rastreamento do aparelho subtraído, ocasião em que os bens foram recuperados. A sentença condenatória fixou a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da aplicabilidade, ou não, do princípio da bagatela imprópria como causa de exclusão da punibilidade. A Defesa argumenta, em suas razões, a desnecessidade da aplicação da pena, pleiteando a absolvição com fundamento na irrelevância penal do fato. III. Razões de decidir 3. O pleito absolutório fundado na bagatela imprópria não merece acolhimento. O crime de roubo é de natureza complexa, tutelando não apenas o patrimônio, mas também, e com especial ênfase, a integridade física, a liberdade e a tranquilidade psíquica da pessoa. A violência empregada para a subtração, ainda que na modalidade de arrebatamento, como devidamente comprovado pela prova testemunhal colhida em juízo, afasta a possibilidade de se considerar a conduta penalmente irrelevante. O modus operandi – abordagem noturna, em concurso de agentes e com emprego de força para arrancar os pertences da vítima – denota elevado grau de reprovabilidade social e periculosidade, sendo incompatível com o instituto da bagatela imprópria. 4. A restituição dos bens à vítima, embora seja um fator a ser ponderado, não possui o condão de, por si só, afastar a punibilidade, especialmente quando não resulta de um ato voluntário e espontâneo do agente, mas sim da eficaz e imediata intervenção policial que culminou na prisão em flagrante e na recuperação da res furtiva. A ausência de voluntariedade na devolução dos itens subtraídos impede que tal circunstância seja interpretada como um indicativo de baixo grau de reprovação da conduta ou de sincero arrependimento pós-delitivo. 5. As declarações firmes e coerentes das vítimas em juízo, que relataram o temor vivenciado durante e após a ação criminosa, são provas suficientes do abalo psicológico sofrido e reforçam a gravidade concreta do delito, afastando a tese defensiva de ausência de consequências extrapatrimoniais. O sentimento de insegurança e violação da paz individual é consequência direta e relevante do crime de roubo, justificando a resposta estatal por meio da sanção penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A prática do crime de roubo, caracterizado pelo emprego de violência contra a pessoa, ainda que na modalidade de arrebatamento, impede a aplicação do princípio da bagatela imprópria, dada a elevada reprovabilidade da conduta e a ofensa a múltiplos bens jurídicos, como o patrimônio, a integridade física e a paz individual. 2. A restituição dos bens subtraídos, quando decorrente exclusivamente da eficiente atuação policial e não de ato voluntário do agente, não autoriza o reconhecimento da desnecessidade da pena, mantendo-se hígida a reprovação penal da conduta." Dispositivos relevantes citados: Art. 59; Art. 65, III, 'd'; Art. 157, § 2º, II, todos do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002833-91.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante GABRIEL DA SILVA CASTRO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, data registrada no sistema. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho Relator Substituto